Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE. INTERNAÇÃO DE IDOSO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CORANÇA À FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou à instituição beneficente que se abstivesse de cobrar qualquer valor da família de idosa internada, em razão de decisão judicial transitada em julgado que atribuiu exclusivamente ao ente público a responsabilidade pelo custeio da internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição beneficente pode realizar cobrança à família da idosa internada, mesmo diante de sentença transitada em julgado que atribuiu ao ente público o dever exclusivo de custeio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial transitada em julgado atribuiu exclusivamente ao ente público a responsabilidade pelo custeio da internação da idosa, vedando qualquer cobrança à família.
4. A instituição, embora não tenha participado do processo de conhecimento, é terceiro responsável pela execução fática da decisão judicial, podendo ser intimada para cumprimento da ordem.
5. A inadimplência contratual do ente público não autoriza a transferência dos encargos à idosa ou seus familiares, devendo eventuais cobranças serem dirigidas ao ente público.
6. A tentativa de rediscutir matéria já decidida encontra óbice nos arts. 507 e 508 do CPC, estando a questão alcançada pela preclusão e pela coisa julgada.
7. A decisão recorrida não impõe ônus à agravante, limitando-se a garantir a efetividade da sentença judicial no caso específico da idosa acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição beneficente, ainda que não tenha participado do processo de conhecimento, pode ser intimada para cumprir decisão judicial transitada em julgado, na condição de terceiro responsável pela execução fática.2. A responsabilidade pelo custeio da internação da idosa é exclusiva do ente público, sendo vedada qualquer cobrança à família, sob pena de violação à coisa julgada”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 98, 995, 1019, 139, IV, 507, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419106, 2a Turma Cível, Rel. Sandra Reves, j. 27/04/2022, pub. 13/05/2022; TJDFT, Acórdão 2024791, 7a Turma Cível, Rel. Maurício Silva Miranda, j. 23/07/2025, pub. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2015884, 3a Turma Cível, Rel. Fátima Rafael, j. 26/06/2025, pub. 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 2014182, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, j. 03/07/2025, pub. 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1644769, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, j. 22/11/2022, pub. 07/12/2022.